Tribunal: TJSP
Processo: 1090453-25.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Candidata eliminada na avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade para o cargo de soldado – Inadmissibilidade – Ocorrências escolares com reduzido grau de reprovabilidade, as quais sequer ensejaram punições disciplinares (advertência, suspensão ou expulsão), consoante questionado no FACSRI – Eliminação desproporcional, bem como irrazoável –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Candidata eliminada na avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade para o cargo de soldado – Inadmissibilidade – Ocorrências escolares com reduzido grau de reprovabilidade, as quais sequer ensejaram punições disciplinares (advertência, suspensão ou expulsão), consoante questionado no FACSRI – Eliminação desproporcional, bem como irrazoável – Inocorrência de dano moral e material, porquanto o ato administrativo foi fundado em histórico escolar desabonador no qual restou evidenciada a indisciplina na adolescência – Precedentes do STF e do STJ, bem como deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.